Tribunal: STF
Processo: ARE 1572433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE EVENTUAIS CRIMES AMBIENTAIS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS. CASSAÇÃO DE ALVARÁ É MEDIDA EXCEPCIONAL E EXTREMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PROVA INSUFICIENTE DE QUE A CASSAÇÃO DE ALVARÁ SEJA MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Resumidamente, constata-se que a apelada teve seu alvará de funcionamento cassado pela apelante, consubstanciado em procedimento criminal, ao fundamento de “identificação de infrações à legislação vigente, conforme informações nos processos judiciais nos Autos 0008781-48.2023.8.16.0013 e Autos 0009009- 23.2023.8.16.0013 e no protocolo 04-036828 /2023, referente as providências do Município de Curitiba em relação a situação e documentos apresentados, em cumprimento ao artigo 197 inciso II, alínea “d” e inciso V da lei 11095/2004”.



    Referido procedimento criminal refere-se os autos n° 0008781-48.2023.8.16.0013, relacionado a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face da apelada, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 38-A e 49 da Lei n° 9.605/98.



    É certo que irregularidades administrativas devem ser apuradas, quanto mais quando presentes fortes indícios da ocorrência de crime ambiental, como em comento.



    Não obstante, verifica-se, ainda que o ordenamento prestigie a independência entre as instâncias, que as infrações criminais, as quais ainda não ultrapassaram o juízo de admissibilidade (recebimento da denúncia) em processos criminais, afastam-se de dos fundamentos críveis necessários para cassação de alvará de funcionamento.



    (...)



    Conclui-se assim que os motivos ensejadores da abertura de processo administrativo são insuficientes para cassação de alvará, porquanto as denúncias encontram-se em fase de admissibilidade, revelando-se o ato administrativo combatido medida desproporcional, caracterizadora de ofensa a direito líquido e certo do apelado.



    Ademais, não se deve olvidar que cassação de alvará é medida excepcional representativa de extrema interferência da administração pública no livre exercício da atividade comercial, devendo, portanto, evidenciar-se de forma cautelosa.



    (...)



    Desta forma, constato que a sentença está alinhada à orientação jurisprudencial desta Corte, entendendo que a cassação do alvará de funcionamento do apelado como medida extrema, caracterizadora de ofensa a direito líquido e certo do apelado, porquanto consubstanciada em denúncias criminais, cuja denúncia ainda inexiste, tampouco demonstrado que a cassação do alvará de funcionamento da empresa seja medida imprescindível para proteção ao meio ambiente.



    Em outras palavras, inexistem provas de que interferência extrema e dramática da administração na atividade comercial, por meio da cassação do alvará funcionamento, seja inarredável e insubstituível para preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, conforme prescreve ao artigo 225, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente